Tribunal: STF
Processo: RMS 39343
Classe: RMS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS. SUPOSTA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 43. INOCORRÊNCIA. REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO DE ÓRGÃO OU ENTE PÚBLICO COM APROVEITAMENTO DE SEUS SERVIDORES MEDIANTE NOVO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. IDENTIDADE SUBSTANCIAL ENTRE OS CARGOS DE ORIGEM E O DE DESTINO. COMPATIBILIDADE FUNCIONAL. SIMILITUDE REMUNERATÓRIA. EQUIVALÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS EM CONCURSO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. ANÁLISE DO MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCEDIDA A SEGURANÇA.



    I. Caso em exame



    1. Recurso em Mandado de Segurança foi interposto contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que, reanalisando a controvérsia, após cassação da decisão anterior em razão da procedência da Reclamação nº 42.936, denegou a ordem com base na incidência direta do comando extraído da Súmula Vinculante nº 43, sem analisar o caso concreto à luz dos requisitos que excepcionam a aplicação do citado Enunciado sumular.



    2. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidores públicos federais que ocupam o cargo de Engenheiro Agrônomo, pleiteando seu reenquadramento no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, após a extinção da SEAD (Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário) e transferência para o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). O pedido baseia-se em alegações de que suas funções no MAPA são compatíveis com as atribuições do cargo almejado.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o enquadramento dos servidores no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, sem a realização de concurso público, é possível diante da extinção da SEAD; e (ii) avaliar se os requisitos necessários para a exceção à aplicação da Súmula Vinculante 43 foram atendidos, nomeadamente: identidade substancial entre os cargos, compatibilidade funcional, similitude remuneratória e equivalência dos requisitos de ingresso por concurso público.



    III. Razões de decidir



    3. A transposição de cargos públicos, sem concurso, é vedada pela Súmula Vinculante 43, que proíbe o provimento derivado de cargo diverso daquele para o qual o servidor foi originalmente investido.



    4. Entretanto, o enunciado da Súmula Vinculante nº 43 encontra exceção justamente na hipótese de extinção de órgão ou ente público, com aproveitamento de seus servidores mediante novo enquadramento funcional, desde que preenchidos os requisitos de: (i) identidade substancial entre os cargos de origem e o de destino; (ii) compatibilidade funcional; (iii) similitude remuneratória; e (iv) equivalência dos requisitos exigidos em concurso público.



    5. Necessidade de análise do caso concreto à luz dos requisitos jurisprudenciais aplicáveis nas excepcionais hipóteses de extinção de órgão ou ente público, com aproveitamento de seus servidores mediante novo enquadramento funcional.



    6. Aplicação da teoria da causa madura ao recurso ordinário em mandado de segurança. Art. 1.027, § 2º, c/c o art. 1.013, § 3º, ambos do CPC.



    7. No caso em análise, restou comprovado o cumprimento integral do requisitos elencados na jurisprudência do STF aptos a excepcionar a aplicação da Súmula Vinculante 43.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso ordinário provido para conceder a segurança e reconhecer o direito dos impetrantes ao enquadramento no cargo de Auditor Fiscal Federal Agropecuário, posicionando-os nos níveis da respectiva carreira conforme legislação de regência, produzindo-se todos os consectários legais.